Tribunal: TJES
Processo: 0008172-55.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os arts. 313 e 312 do Código de Processo Penal admitem a decretação da prisão preventiva
(i)
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos,
(ii)
justificada pela garantia de ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que
(iii)
haja prova de existência do crime e indício suficiente da autoria.

2. Além disso, o art. 312, §1 do Código de Processo Penal estabelece que “a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.”

3. A prisão preventiva se justifica pelo descumprimento da medida cautelar imposta em audiência de custódia,
in casu
, manter o endereço atualizado.

4. Além disso, o réu responde a outra ação penal pela prática de crime idêntico, razão pela qual há a necessidade de decretação da prisão preventiva notadamente pela garantia da ordem pública, para o fim de evitar a reiteração delitiva.

5. Ademais, analisando as especificidades do caso concreto, a decretação da prisão preventiva justifica para assegurar a aplicação da lei penal, pois o recorrido após ser liberado em audiência de custódia, com a imposição de medidas cautelares, não mais foi achado para fins de citação.

6. Desse modo, estão configurados nos autos os requisitos previstos no art. 312 c/c §1
o
do Código de Processo Penal, de modo que há motivos para a expedição do mandado de prisão em desfavor do recorrido.

7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008172-55.2022.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RONALDO MOURA FILHO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os arts. 313 e 312 do Código de Processo Penal admitem a decretação da prisão preventiva
(i)
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos,
(ii)
justificada pela garantia de ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que
(iii)
haja prova de existência do crime e indício suficiente da autoria.

2. Além disso, o art. 312, §1 do Código de Processo Penal estabelece que “a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.”

3. A prisão preventiva se justifica pelo descumprimento da medida cautelar imposta em audiência de custódia,
in casu
, manter o endereço atualizado.

4. Além disso, o réu responde a outra ação penal pela prática de crime idêntico, razão pela qual há a necessidade de decretação da prisão preventiva notadamente pela garantia da ordem pública, para o fim de evitar a reiteração delitiva.

5. Ademais, analisando as especificidades do caso concreto, a decretação da prisão preventiva justifica para assegurar a aplicação da lei penal, pois o recorrido após ser liberado em audiência de custódia, com a imposição de medidas cautelares, não mais foi achado para fins de citação.

6. Desse modo, estão configurados nos autos os requisitos previstos no art. 312 c/c §1
o
do Código de Processo Penal, de modo que há motivos para a expedição do mandado de prisão em desfavor do recorrido.

7. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da decisão proferida pela MM Juíza da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n. 0012639-14.2021.8.08.0035, inferiu o pedido de decretação de prisão preventiva do réu RONALDO MOURA FILHO
.

Razões recursais apresentadas pela Acusação pretendendo a decretação da prisão preventiva do ora recorrido.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela Defesa, pugnando pelo não provimento do arrazoado.

Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pelo provimento do recurso, com a decretação da segregação da cautelar em desfavor do recorrido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão proferida pela MM Juíza da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n. 0012639-14.2021.8.08.0035, inferiu o pedido de decretação de prisão preventiva do réu RONALDO MOURA FILHO
.

Razões recursais apresentadas pela Acusação pretendendo a decretação da prisão preventiva do ora recorrido.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela Defesa, pugnando pelo não provimento do arrazoado.

Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pelo provimento do recurso, com a decretação da segregação da cautelar em desfavor do recorrido.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que no “
dia 09 de agosto de 2021
, por volta das 03h54, na Rua João Nabuco, Bairro Glória, Município de Vila Velha/ES, o Denunciado RONALDO MOURA FILHO, subtraiu para si a quantia em dinheiro de R$4.000,00 (quatro mil reais) da vítima Loja Eletra Material de Construção”.

Narra, ainda, que a prisão em flagrante do recorrido ocorreu após o proprietário do estabelecimento empresarial (Amauri Bravim) ter recebido um alarme via celular e acionado a Polícia Militar.

Em
audiência de custódia realizada em 10/08/2021
, foi concedida a liberdade provisória do recorrido,
sendo a segregação cautelar substituída por medidas cautelares,
dentre elas a de manter o endereço atualizado.

Ocorre que, após o recebimento da denúncia, o recorrido não foi localizado para citação pessoal, o que ensejou a sua citação editalícia e a suspensão do feito e o curso do prazo prescricional, conforme preconiza o artigo 366 do Código de Processo Penal.

Diante de tal fato, a Acusação requereu a prisão preventiva do recorrido, sendo indeferida pela magistrada de origem, por entender que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim, a Acusação interpôs o presente recurso com o fim de que a prisão preventiva do recorrido seja decretada.

Assiste razão a Acusação.

Os arts. 313 e 312 do Código de Processo Penal admitem a decretação da prisão preventiva
(i)
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos,
(ii)
justificada pela garantia de ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que
(iii)
haja prova de existência do crime e indício suficiente da autoria.

Além disso, o art. 312, §1 do Código de Processo Penal estabelece que “a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.”

Ao analisar detidamente o caderno processual, pude constatar que o recorrido
descumpriu medida cautelar imposta na audiência de custódia
,
in casu
, manter o endereço atualizado, ante a necessidade de citação editalícia.

Tal fato, por si só, já enseja a decretação da prisão preventiva.

Ademais, verifico também a necessidade de decretação da prisão preventiva em razão da
garantia da ordem pública
, para o fim de evitar a reiteração delitiva.

Isso porque tramita em desfavor do recorrido outra ação penal relativa a prática de crime idêntico (0011915-10.2021.8.08.0035), que se encontra suspensa também por força do art. 366 do Código de Processo Penal.

Além disso, ao acessar o E-Jud, verifiquei que no inquérito policial de n. 0003135-52.2019.8.08.0035, em que se apurava a prática de crime de furto qualificado em fevereiro de 2019, foi determinado a baixa definitiva, considerando tão somente que os autos entregues em carga a Delegacia não havia sido devolvido até a data de 18/03/2022.

Ou seja, é necessária a decretação da preventiva em razão da aparente contumácia delitiva.

Nesse sentido, STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...).

2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.)

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Do mesmo modo, analisando as especificidades do caso concreto, a decretação da prisão preventiva justifica para
assegurar a aplicação da lei penal
, pois o recorrido após ser liberado em audiência de custódia, com a imposição de medidas cautelares, não mais foi achado para fins de citação, estando em lugar incerto e não sabido.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E EVENTUAL PENA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Embora a conduta imputada não mostre elevada gravidade, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam ser imprescindível a prisão preventiva, tendo em vista todas as circunstâncias do caso, no qual o paciente, após ter sido beneficiado com a concessão da liberdade provisória, descumpriu as medidas cautelares impostas, pois deixou de comparecer ao juízo, não tendo informado seu endereço ou local onde possa ser encontrado, e, conforme as informações prestadas, o paciente permanece em local incerto e não sabido, ensejando a sua citação por edital, o que também evidencia sua intenção de não se submeter à aplicação da lei penal. Na hipótese, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente ostenta outras ações penais.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
4. Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se lhe será fixado regime diverso do fechado.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 733.186/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

Assim, estão configurados nos autos os requisitos previstos no art. 312 c/c §1
o
do Código de Processo Penal, de modo que há motivos para a expedição do mandado de prisão em desfavor do recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO
AO RECURSO
para decretar a prisão preventiva do r
ecorrido

RONALDO MOURA FILHO.

É como voto.

Encerrado o julgamento, expeça-se o mandado de prisão.